Tribunal: TJPA
Processo: 0000663-82.2019.8.14.0012
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000663-82.2019.8.14.0012

EMBARGANTE: RONAN PASTANA DA COSTA

EMBARGADO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal, apenas para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva (art. 157, §2º-A, I, c/c art. 71, do CP).

II.
Questões em discussão

2. As controvérsias consistem em verificar: (i) se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material quanto à análise da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento; (ii) se há ausência de fundamentação quanto à fixação da pena de multa; e (iii) se referências constantes da sentença de primeiro grau configurariam vícios a serem sanados pelo Tribunal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. No caso, o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões devolvidas à apreciação do Tribunal, explicitando os fundamentos para o redimensionamento da pena-base e para a manutenção do regime inicial fechado, especialmente em razão da reincidência do réu. Inexistem omissões ou inconsistências na memória de cálculo da pena ou na fixação dos dias-multa.

5. Eventuais referências constantes da sentença de primeiro grau, não impugnadas oportunamente, não configuram vício do acórdão. Evidencia-se, na realidade, mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619 do; CPP, arts. 33, §2º, 49, 68, 71 e 157, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.799.287/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 10/02/2026, DJe de 20/02/2026; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 2.230.910/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 16/12/2025, DJe de 24/12/2025; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0818154-32.2024.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 08/07/2025, DJe de 10/07/2025; TJPA, Revisão Criminal nº 0809484-39.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, julgado em 23/09/2025, DJe de 01/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito, pela sua
REJEIÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
RONAN PASTANA DA COSTA
, por intermédio de seu advogado particular habilitado nos autos, contra o Acórdão proferido pela Egrégia
1ª Turma de Direito Penal
, constante do ID 30663913, que, à unanimidade de votos,
conheceu
e
deu parcial provimento
ao
recurso de apelação defensivo
, apenas para
redimensionar
a
pena-base ao mínimo legal
, mantendo, contudo, a condenação do embargante pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
,
em continuidade delitiva
,
previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art. 71, ambos do Código Penal
.

Sustenta a defesa que, embora tenha ocorrido a reforma parcial da sentença, o acórdão embargado teria permanecido com vícios estruturais e omissões de fundamentação, os quais comprometeriam a integridade e coerência do julgado.

Nesse sentido, afirma a existência de irregularidades consistentes em:
(i) menção indevida ao art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e ao concurso formal no dispositivo da sentença, por se tratarem de elementos estranhos à lide; (ii) suposto erro material decorrente da repetição da expressão “3ª fase” na dosimetria da pena; (iii) ausência de fundamentação idônea para manutenção do regime inicial fechado, mesmo após o redimensionamento da pena-base; e (iv) inexistência de memória de cálculo quanto à fixação dos dias-multa após a readequação da pena.

Requer, assim, o
conhecimento
e
provimento
dos
embargos de declaração
, com
efeitos modificativos
, para sanar os vícios apontados.

Subsidiariamente, pugna pela integração do julgado sem alteração do resultado, para fins de
prequestionamento
explícito de dispositivos legais e constitucionais.

Nesta
Superior Instância
, ID 31434090, a Procuradora de Justiça
Amélia Satomi Igarashi
, na qualidade de
custos legis
, opinou pelo
conhecimento
e
rejeição
dos embargos, por entender inexistentes quaisquer dos vícios previstos no
art. 619 do Código de Processo Penal
, ressaltando que a defesa pretende, na realidade,
rediscutir matéria
já enfrentada no acórdão embargado.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do
art. 619 do Código de Processo Penal
, os embargos declaratórios constituem instrumento processual destinado a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão judicial.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais em que o saneamento do vício apontado conduza, reflexamente, à alteração do resultado do julgamento.

No caso concreto, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios invocados pela defesa. Explico.

Conforme se extrai da leitura do acórdão embargado, a matéria devolvida ao exame desta Corte foi devidamente enfrentada, com exposição clara e suficiente dos fundamentos que conduziram ao
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso defensivo, apenas para
redimensionar
a
pena
-
base ao mínimo legal
, mantidos os demais termos da condenação.

De fato, o colegiado examinou detidamente as teses defensivas relativas à insuficiência de provas para condenação e à dosimetria da pena, concluindo pela manutenção do édito condenatório diante da consistência do conjunto probatório, composto pelos depoimentos das vítimas, corroborados por testemunho policial e demais elementos constantes dos autos.

No tocante à dosimetria, reconheceu-se a
ausência de fundamentação idônea
para a
exasperação
da
pena-base
, motivo pelo qual a pena foi
redimensionada
ao
mínimo legal
, com a consequente readequação das demais fases do cálculo penal.

Assim, observa-se que a questão suscitada pela defesa foi efetivamente analisada e solucionada,
inexistindo
qualquer lacuna apta a justificar a integração do julgado.

No que concerne às alegações de
ausência de fundamentação
para
manutenção
do
regime inicial fechado
, verifica-se que o acórdão foi expresso ao consignar que tal regime decorre da condição de
reincidente
ostentada pelo embargante, circunstância devidamente comprovada pela
certidão de antecedentes criminais
constante dos autos, em consonância com o disposto no
art. 33, § 2º, do Código Penal
.

De igual modo, não procede a
alegação
de
ausência de memória de cálculo
quanto aos dias-multa, uma vez que o acórdão explicitou o critério adotado, fixando a fração unitária em
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em consonância com o disposto no
art. 49 do Código Penal
, inexistindo
obscuridade
ou
omissão
quanto a tal aspecto.

Quanto à alegada menção
indevida
ao
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
e ao
concurso formal
na
sentença de primeiro grau
, cumpre observar que o acórdão embargado examinou a condenação
exclusivamente
sob o prisma do
crime de roubo majorado em continuidade delitiva
, não havendo qualquer repercussão prática dessas referências no resultado do julgamento.

Ademais, eventual equívoco constante da decisão de primeiro grau não foi objeto de impugnação nas razões recursais da apelação, razão pela qual não se pode reconhecer omissão do Tribunal quanto a matéria que não foi devolvida à apreciação desta instância, em observância ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

Também
não prospera
a alegação de
erro material
na
dosimetria
decorrente de suposta
repetição
da
“3ª fase”
, porquanto tal circunstância
não se evidencia
no acórdão embargado, que apresentou de forma clara a aplicação do método trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal
.

Na realidade, o que se percebe é o inconformismo da defesa com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos presentes embargos, promover nova análise do mérito da causa, providência manifestamente
incompatível
com a estreita via dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, é firme a
orientação jurisprudencial
de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, destinando-se apenas ao saneamento dos vícios previstos em lei, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. INCLUSÃO DO AGRAVO REGIMENTAL EM PAUTA DE JULGAMENTO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

1. O agravo regimental, em matéria penal, é apresentado em mesa para julgamento, independentemente de inclusão em pauta, conforme dispõe o art. 258 do RISTJ. 2. Consoante o disposto no art. 619, do CPP, a oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso. 3.
Na hipótese, observa-se que a irresignação da defesa quando aponta omissão e contradição se resume ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi expresso quanto aos temas invocados pela defesa
. (...). 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp nº 2.799.287/BA (2024/0437594-0), Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 10/02/2026, DJEN de 20/02/2026).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA MINORANTE. TEMA REPETITIVO 1.241/STJ. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS QUE VERSEM SOBRE A MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. (...). 5.
Os embargos de declaração têm como finalidade sanar omissões, contradições, ambiguidades ou obscuridades no julgado, não se prestando à revisão do mérito por mero inconformismo da parte
. (...). 9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão quanto à desnecessidade de suspensão do processo, mantendo-se o acórdão embargado em seus demais termos.
(STJ – EDcl no AgRg no REsp nº 2.230.910/PR (2025/0333091-3), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ACESSO ÀS PROVAS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. RECURSO REJEITADO.

1. (...). 3. Os embargos de declaração têm fundamento estrito no art. 619 do CPP, cabíveis apenas diante de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado. 4.
O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a legalidade da prisão preventiva, apontando a existência de elementos concretos nos autos, como o modus operandi do crime, a gravidade dos delitos e a evasão dos pacientes do distrito da culpa
. 5. A alegação de omissão quanto ao pedido de retrocesso processual é infundada, pois não houve requerimento expresso de anulação de atos processuais na petição inicial do habeas corpus, sendo a matéria analisada nos limites da demanda. 6.
A decisão embargada rejeitou de forma fundamentada a tese de excesso de prazo e inércia do juízo coator, apontando que o processo tramita regularmente, com audiência de instrução já realizada e o juízo singular tendo se manifestado sobre o pedido de revogação da prisão
. 7. A apresentação da Nota de Recomendação pericial como fato superveniente não tem o condão de gerar nulidade processual ou retrocesso à fase anterior, pois não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa, considerando o conjunto probatório já existente. 8. Não há obrigatoriedade de análise pormenorizada de todos os argumentos defensivos quando a fundamentação da decisão é suficiente para justificar sua conclusão. 9.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco ao acolhimento de mero inconformismo com o julgamento
. 10. É vedada a sustentação oral em julgamento de embargos de declaração, nos termos do art. 140, § 11, VI, do RITJE/PA. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Embargos de declaração rejeitados.
(TJ/PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0818154-32.2024.8.14.0000 – Relator (a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/07/2025 – Publicado em 10/07/2025).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. (...). 7.
O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura nenhum dos vícios aptos a ensejar o acolhimento dos aclaratórios
. 8. Alegada obscuridade no item 5 do Acórdão não se verifica, pois a decisão explicitamente avaliou a “nova prova” e concluiu, de forma clara e fundamentada, por sua insuficiência para desconstituir a coisa julgada, tratando-se de uma conclusão de mérito transparente. (...). IV. Dispositivo e Tese: 11. Embargos de Declaração não acolhidos.
(TJ/PA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0809484-39.2023.8.14.0000 – Relator (a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 23/09/2025 – Publicado em 01/10/2025).
Grifei

Por fim, ressalto que a
rejeição
dos embargos não impede o
prequestionamento
da matéria, uma vez que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dessa forma, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado,
não há razão para acolhimento dos embargos declaratórios
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
Embargos de Declaração
e, no mérito, pela sua
REJEIÇÃO
, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026